Tribunal: STF
Processo: ARE 1396056
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) se aplica a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.